Tribunal: TJBA
Processo: 8012516-15.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012516-15.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: MARCOS PAULO AGUIAR DE ALMEIDA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA, O QUE NÃO SE COADUNA COM A VIA ELEITA. EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCOS PAULO AGUIAR DE ALMEIDA em face do Acórdão desta Segunda Turma, proferido na Apelação Criminal nº 8012516-15.2024.8.05.0274, que, negando provimento ao recurso, manteve sua condenação à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática de crime de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas. II - Em suas razões (ID 82490201), aduz que aludido Acórdão contém omissões e obscuridades que comprometem a justiça de sua condenação. Acrescenta ter sido instado, por um usuário de drogas conhecido como "MK", a guardar um veículo, destacando, inclusive, que, ao momento em que foi encontrado, “não estava na posse de qualquer arma, documentos ou celular da vítima, itens levados pelo autor do roubo, o que consubstancia provas que não concorreu para o crime de roubo”. Alega, ainda, que sua "condenação baseia-se, equivocadamente, no fato de que a vítima efetuou o reconhecimento do EMBARGANTE, reconhecimento esse que não teria ocorrido, não tendo sido obedecido os ditames estabelecidos no art. 226 do CPP, o que implicaria nulidade da aludida prova. III – Inexistem os alegados vícios, tendo sido apreciados, quando do julgamento da Apelação, de forma minudente e exaustiva, todos os argumentos expendidos pela Defesa, sendo certo, ainda, que a condenação do EMBARGANTE não se deu apenas com base na palavra da vítima, tampouco no reconhecimento por ela efetuado, eis que a prisão do Acusado foi realizada após tentar fugir da perseguição da polícia ainda na posse do veículo de propriedade da vítima, conforme se colhe do depoimento do prestado pelo SD PM PEDRO SILVA DE ALMEIDA, que efetuou o flagrante, cujas declarações em juízo encontram-se sumariadas na Sentença e transcritas no Acórdão Embargado. IV - A pretexto de sanar alegadas omissões ou obscuridades que não ocorreram, o que se pretende, em verdade, é rediscutir matérias já suficientemente decididas, como se verifica do teor do Acórdão embargado, o que não se coaduna com a via recursal escolhida. V – EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal Nº 8012516-15.2024.8.05.0274, tendo como Embargante MARCOS PAULO AGUIAR DE ALMEIDA e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, pelas razões adiante expendidas.